Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O desatendimento da parte autora quanto ao cumprimento de emenda considerada imprescindível ao processamento do cumprimento de sentença é causa de indeferimento da inicial, conforme determina os artigos 485, inciso I c/c 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se a exigência da intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, quando a execução for extinta com fundamento nos artigos 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.